Tribunal: TJES
Processo: 5004127-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004127-23.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TATIANA EMMANUELLE GOMES PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DA 7A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), sob a alegação de ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e de inexistência dos requisitos necessários para a medida, uma vez que a paciente é primária. Requer a revogação da prisão com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) se a prisão preventiva se justifica diante da primariedade da paciente e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva pode ser sucinta, desde que demonstre elementos concretos que justifiquem a medida, não configurando ausência de prestação jurisdicional (HC 206338 AgR, STF).

4. A prisão preventiva exige prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. No caso concreto, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (156 pedras de crack e 46 buchas de maconha) evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada na grande quantidade de droga apreendida, por demonstrar maior risco de reiteração criminosa e lesão à coletividade (RHC n. 166.263/GO, STJ).

7. A primariedade da paciente e suas condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP (AgRg no HC n. 910.761/SP, STJ).

8. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se mostra cabível, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, diante da necessidade de resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que decreta a prisão preventiva não precisa ser extensa, bastando que demonstre elementos concretos que justifiquem a medida.

2. A grande quantidade de drogas apreendidas configura gravidade concreta da conduta e fundamenta a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. A primariedade e condições pessoais favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 206338 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 18/03/2022; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 02/12/2024; STJ, RHC n. 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 27/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TATIANA EMMANUELLE GOMES PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000278-23.2025.8.08.0035.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva por ausência de fundamentação, não havendo o apontamento de elementos concretos que justifiquem a medida.

Sustenta que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, salientando que a paciente é primária, de modo que a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 12433110 indeferindo o pedido liminar.

Sem informações da autoridade coatora.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 12918427) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
TATIANA EMMANUELLE GOMES PEREIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 0000278-23.2025.8.08.0035.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ilegalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva por ausência de fundamentação, não havendo o apontamento de elementos concretos que justifiquem a medida.

Sustenta que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, salientando que a paciente é primária, de modo que a prisão pode ser substituída por medidas cautelares diversas do cárcere.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Acerca da alegada ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em uma simples análise do referido
decisum
, nota-se que a autoridade coatora se valeu da gravidade concreta do delito imputado à acusada para decretação da prisão preventiva, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

Nesse ponto, rememoro que, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a “[f]
undamentação sucinta não se confunde com ausência de prestação jurisdicional
”. (HC 206338 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2022 PUBLIC 18-03-2022)

Com efeito, para a
“decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, consta dos autos eletrônicos que a paciente foi presa em flagrante e posteriormente denunciada pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 24/01/2025, por volta das 22h, na Rua Sinval Moraes, bairro Itapoã, Vila Velha/ES, policiais militares em patrulhamento na região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, visualizaram a denunciada agachada atrás de um carro que, ao perceber a presença da guarnição, empreendeu fuga e dispensou uma sacola que tinha consigo.

Ato contínuo, os agentes lograram abordar a acusada e, na sacola dispensada, localizaram 156 (cento e cinquenta e seis) pedras de crack, 46 (quarenta e seis) buchas de maconha, além da quantia de R$70,00 (setenta reais) e um aparelho celular.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria se encontram demonstrados por meio dos elementos que integram o caderno inquisitivo, com destaque para o auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Quanto à imprescindibilidade da medida, comungo do entendimento da autoridade coatora, no sentido de que a gravidade concreta da conduta justifica o cárcere cautelar, a qual se mostra evidenciada pela relevante quantidade de entorpecentes apreendidos (156 pedras de crack e 46 buchas de maconha).

Nessa linha, a jurisprudência do STJ “
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
” (RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Evidenciada a necessidade da custódia cautelar a fim de resguardar a ordem pública, não se mostra possível a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere (art. 282, § 6º, do CPP).

Por derradeiro, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.